Tribunal: TJSP
Processo: 1048180-37.2023.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
ção. Inteligência do art. 1.007, § 2o, do CPC/2015. Deserção caracterizada. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1048180-37.2023.8.26.0224; Relator (a): Rosangela Telles; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/06/2024; Data de Registro: 10/06/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Telefonia

Relator(a):

Rosangela Telles

Comarca:

Guarulhos

Órgão julgador:

31a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

10/06/2024

Data de publicação:

10/06/2024

Ementa:

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. Preparo recursal não recolhido após regular intimação para complementação. Inteligência do art. 1.007, § 2o, do CPC/2015. Deserção caracterizada. RECURSO NÃO CONHECIDO.